Tribunal: TJBA
Processo: 0766095-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766095-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOA FIGUEREDO GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação em execução fiscal, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente em desfavor de JOA FIGUEREDO GLORIA, sob o fundamento de paralisação do feito por longo período sem citação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição; (iii) determinar se é aplicável a Súmula 106 do STJ diante da demora na tramitação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), segundo a qual o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional quinquenal têm início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. Afasta-se a exigência de decisão expressa de suspensão e arquivamento do feito como condição para o início da contagem da prescrição intercorrente, por se tratar de marco que decorre automaticamente da lei. Verifica-se a paralisação do processo por período superior a dez anos sem citação válida do executado, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente. Reconhece-se a inércia da Fazenda Pública, que se limitou a manifestações formais sem adotar medidas eficazes para localização do devedor ou constrição patrimonial. Afirma-se que o mero requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de atos efetivos, como a citação válida ou penhora. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora no andamento processual não decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário, mas também da ausência de atuação diligente do exequente. Considera-se devidamente delimitado o termo inicial da prescrição intercorrente, fixado na ciência da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências para localização do executado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0766095-31.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada JOA FIGUEREDO GLORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO